Tribunal: TJMT
Processo: 1012063-86.2023.8.11.0055
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012063-86.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDRE SARAIVA DA SILVA - CPF: 091.360.091-13 (APELANTE), FELIPE MARTINS GIRARDI - CPF: 075.710.161-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO HENRIQUE AMARANTE - CPF: 025.345.191-40 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN ALVES PEREIRA - CPF: 385.150.938-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT,
DA LEI 11.343/2006).
PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA SOBRE O DIREITO AO SILÊNCIO
. INOCORRÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR JUSTIFICADA PELA FLAGRÂNCIA DELITIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO.
PLEITO DE APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA
. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA E VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMPROVADOS.
COLABORAÇÃO PREMIADA NÃO CONFIGURADA
. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO CONCRETO PARA A INVESTIGAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame:

Recurso de Apelação Criminal interposto por
Alexandre Saraiva da Silva
e
Felipe Martins Girardi
, condenados à pena de
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto
, pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006). Alegam nulidade das provas obtidas, pleiteiam a aplicação de atenuantes e a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado, bem como a redução da pena com base na colaboração premiada.

II.
Questões em discussão:

Se houve nulidade na busca domiciliar e na obtenção de provas devido à suposta violação de domicílio e ausência de advertência sobre o direito ao silêncio.

Se os apelantes fazem jus à aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, com consequente redução da pena.

Se é cabível a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Se a colaboração dos réus preenche os requisitos do art. 41 da Lei 11.343/2006 para ensejar redução da pena.

III.
Razões de decidir:

A busca domiciliar foi realizada em situação de
flagrante delito,
afastando a alegação de nulidade. O ingresso foi precedido de fundadas razões, com monitoramento policial prévio e apreensão de entorpecentes em posse dos réus, conforme entendimento consolidado do STJ.

A ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio em abordagem policial não enseja nulidade absoluta, pois a garantia foi preservada na fase inquisitorial e judicial, conforme jurisprudência dominante.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, impedindo a redução da pena por atenuantes, nos termos da Súmula 231 do STJ.

O tráfico privilegiado foi afastado em razão da dedicação dos réus à traficância, evidenciada pela grande quantidade de drogas apreendidas

(O
ito
-

porções
de
pasta-base de cocaína
, com massa bruta de
28,5 gramas
e
cat
orze
-
porções

grandes de
maconha
, com massa bruta de
819,4 gramas
)
, bem como
,
pelo vínculo com organização criminosa.

A colaboração premiada não se aplica, pois os apelantes
não forneceram informações relevantes
para a identificação de outros criminosos ou recuperação de bens ilícitos.

IV.
Dispositivo e tese:

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é lícita quando há flagrante delito e fundadas razões que justifiquem a diligência, conforme jurisprudência do STF e STJ.

A ausência de advertência sobre o direito ao silêncio em abordagem policial não configura nulidade processual, desde que respeitados os direitos do réu nas fases posteriores.

A atenuante da confissão espontânea não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

O tráfico privilegiado não se aplica a réus que se dedicam à atividade criminosa ou integram organização criminosa.

A colaboração premiada exige benefício concreto à investigação, não sendo suficiente a mera admissão do crime.

Dispositivos legais citados:

Constituição Federal, art. 5º, XI.

Código Penal,
arts
. 65, I e III; 68.

Lei 11.343/2006,
arts
. 33, caput, e § 4º; 41.

Código de Processo Penal, art. 157.

Jurisprudência
s
aplicada
s
:

STJ, Súmula 231
;
STJ, HC 590.039/SP
;
STJ,
AgRg
no HC 674.893/SP
;
STJ,
AgRg
no HC 700.435/SP
;
STJ, HC 447.728/SP
;
TJ/MT,
N.U 0000569-52.2020.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 04/04/2024
;
TJ/MT,
N.U 0005764-75.2019.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023
;
TJ/MT, N.U 1028177-71.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025
; e,
TJ/MT, N.U 1011605-97.2024.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto por
ALEXANDRE SARAIVA DA SILVA e FELIPE MARTINS GIRARDI
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
, que os condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, em
regime inicial semiaberto
, pela prática do delito previsto no
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam,
preliminarmente
, a nulidade das provas obtidas em razão de
violação de
domicílio pelos policiais, que teriam ingressado na residência sem justa causa
, bem como
,
a
nulidade da entrevista policial realizada com o apelante Alexandre
, alegando ausência de informação sobre o direito ao silêncio e à não autoincriminação.

No
mérito
, pleiteiam a
aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa
, bem como
,
a
incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4º, do art. 33 da Lei 11.343/2006)
, sob o argumento de que preenchem os requisitos legais. Requerem, ainda, a
redução da pena em razão da colaboração premiada (art. 41 da Lei 11.343/2006)
– (id.
224395769
).

Em
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento do recurso

(id.
224395777
).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso interposto pelos apelantes
(id.
233450698
).

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

PRELIMINAR
-
NULIDADE
DAS PROVAS

A defesa dos apelantes
pleiteia
, em sede preliminar, a declaração de nulidade das provas obtidas durante a abordagem policial e a busca domiciliar, sob alegações de que:

1.
Teria ocorrido um "interrogatório travestido de entrevista" sem a devida advertência quanto ao direito ao silêncio e à assistência de defesa técnica.

2.
A busca domiciliar teria sido realizada sem fundadas razões, configurando violação ao domicílio.

Todavia, tais alegações
carecem de fundamento jurídico e fático
,
não passando de meras tentativas de desqualificar uma atuação policial legítima e respaldada pelo ordenamento jurídico.

1.1. A inexistência de interrogatório ilegal – direito ao silêncio foi devidamente assegurado

A defesa sustenta que os policiais militares teriam conduzido uma suposta "entrevista informal" com os apelantes sem informá-los sobre seu direito constitucional ao silêncio, o que, segundo alega, resultaria em nulidade das provas.

Contudo, tal tese deve ser prontamente rechaçada. Conforme se verifica nos autos, os réus foram formalmente advertidos sobre seus direitos no momento da lavratura do auto de prisão em flagrante, oportunidade em que foram devidamente assistidos e orientados.

Ademais, os depoimentos dos agentes policiais prestados em juízo não fazem referência a qualquer "entrevista informal" que tenha sido utilizada para

fundamentar a condenação
.

Pelo contrário, a sentença condenatória foi embasada
nas provas materiais apreendidas e corroboradas por testemunhos prestados sob o crivo do contraditório
, e não em eventuais declarações extrajudiciais colhidas sem observância das garantias processuais.

Cumpre ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
não exige que os policiais militares realizem a advertência do "Aviso de Miranda" no momento da abordagem policial
, uma vez que tal obrigação se impõe
apenas a autoridades judiciais e ao delegado de polícia no ato formal do interrogatório
.

Nesse sentido, a mera conversa inicial entre os policiais e os investigados
não configura vício capaz de contaminar a validade da persecução penal
,
conforme entendimento pacificado:

"A ausência de prévia advertência quanto ao direito ao silêncio
no momento da abordagem policial não implica nulidade da prova, pois tal comunicação é exigível apenas na fase inquisitorial perante a autoridade policial ou judicial."
(STJ,
AgRg
no HC 674.893/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
20/09/2021).

No mesmo sentido,
também decidido o
nosso Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

PRELIMINARES. 1. ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. CONFISSÃO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO. “AVISO DE MIRANDA”. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA E NULIDADE RELATIVA. APELANTE QUE, NA PRESENÇA DE AUTORIDADE POLICIAL RESERVOU-SE O DIREITO AO SILÊNCIO, APÓS CIENTIFICAÇÃO.

(...)
PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

1
.) Quanto ao “Aviso de Miranda” (advertência dos policiais quanto ao direito constitucional ao silêncio), o STJ, acompanhando posicionamento consolidado no STF, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa. No caso sob exame, além de não ter sido comprovado que os Policiais Militares deixaram de dar o “Aviso de Miranda”, observa-se que o Delegado de Polícia comunicou aos apelantes sobre os seus direitos constitucionais.

(...)

(N.U 0000569-52.2020.8.11.0055,
Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho
, Terceira Câmara Criminal, Julgado
em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 04/04/2024)
.

“
APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL
– CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ARTIGO 304, DO CP) E RECEPTAÇÃO (ARTIGO 180, CAPUT, DO CP) –
PRELIMINAR DE NULIDADE ANTE A VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO – ALEGADA NÃO ADVERTÊNCIA DOS POLICIAIS NO MOMENTO DA ABORDAGEM – REJEIÇÃO – GARANTIA PRESERVADA NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL
–
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO

(...)

“
Em se tratando de abordagem policial, em situação de flagrante, não é exigido que se faça a advertência do direito ao silêncio aos acusados, pois se trata de mera entrevista, desde que tal prerrogativa lhe seja assegurada nos demais atos processuais” (TJMT, N.U 1007860-34.2020.8.11.0040).

(...)

(N.U 0005764-75.2019.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023)
.

Dessa forma,
não há qualquer elemento que justifique a alegada nulidade da prova
por ausência de advertência do direito ao silêncio.

1.2. Da licitude da busca domiciliar – presença de fundadas razões e flagrante delito

A defesa argumenta que a busca e apreensão realizada na
residência dos apelantes seria ilícita por ausência de mandado judicial e de fundadas razões que justificassem a entrada no domicílio. No entanto, essa alegação
não encontra amparo nos autos nem na jurisprudência dos

Tribunais Superiores.

Nos termos do artigo 5º, XI, da Constituição Federal, a inviolabilidade do domicílio cede diante da ocorrência de
flagrante delito
, hipótese verificada no presente caso. A entrada dos agentes foi precedida de
fundadas razões
, sustentadas nos seguintes fatos:

O Serviço de Inteligência da Polícia Militar obteve informações concretas acerca da prática de tráfico de drogas na residência dos apelantes, indicando movimentação suspeita no local.

Durante o monitoramento da casa, os policiais
visualizaram intensa movimentação de usuários de entorpecentes
no imóvel, comportamento típico da mercancia ilícita de drogas.

No momento da abordagem,
o réu
Alexandre
tentou fugir e descartou uma sacola, contendo porções de maconha, balança de precisão e embalagens plásticas,
circunstância que reforçou a suspeita de que havia mais drogas no interior da residência.

Após ser detido,
Alexandre
espontaneamente informou que havia repassado o restante dos entorpecentes para
Felipe
ocultar em sua casa
, justificando a busca imediata no segundo imóvel, onde de fato foram encontradas quantidades significativas de maconha e pasta-base de cocaína.

Diante desse cenário,
a entrada no domicílio se deu dentro dos limites legais, pois configurava hipótese de flagrante delito, afastando a necessidade de prévia autorização judicial
. O STJ possui entendimento consolidado sobre essa matéria:

"O tráfico de drogas caracteriza crime permanente, de modo que o estado de flagrância persiste enquanto houver a posse ilícita do entorpecente, autorizando o ingresso forçado no domicílio sem
necessidade de mandado judicial, desde que existam fundadas razões para tanto."
(STJ, HC 590.039/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
10/11/2020).

A propósito este também é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
Direito Penal.
Recurso em Sentido Estrito. Rejeição de denúncia.
Busca domiciliar e flagrância delitiva.
Decisão reformada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
(...)

III. Razões de decidir

3.
A abordagem policial foi fundamentada em denúncia anônima prévia e em diligências que corroboraram a identificação do suspeito, atendendo às exigências de investigação preliminar antes da entrada no domicílio.

4. O tráfico de drogas é delito de natureza permanente, permitindo a entrada à residência em estado de flagrância com fundamento no art. 303 do CPP
. A análise das provas, incluindo depoimentos de policiais e evidências materiais apreendidas, recomenda o prosseguimento do feito para fase instrutória, garantindo ampla defesa e contraditório.

5.
(...)

Teses de julgamento:

“1.
O tráfico de drogas, por sua natureza permanente, autoriza ingresso domiciliar em situação de flagrância, ainda que em decorrência de denúncia anônima corroborada por diligências preliminares.

2.
(...)

(N.U 1028177-71.2023.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 30/01/2025).

Além disso, a sentença condenatória analisou minuciosamente a questão e concluiu pela
plena licitude da busca e apreensão
, visto que:

Os agentes agiram com base em diligências prévias e elementos concretos
, e não apenas em denúncia anônima;

Os próprios réus confirmaram a existência de drogas nos imóveis
, tornando legítima a busca policial;

A quantidade e diversidade de drogas
(28,5 g de cocaína e 819,4 g maconha)
encontradas
reforçam o caráter permanente da atividade criminosa
, autorizando o ingresso no domicílio.

Portanto,
a atuação policial esteve plenamente amparada pela legislação e pela jurisprudência pátria, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida.

Ante o exposto, não vislumbro situação de ilegalidade apta a tornar ilícitas as provas obtidas
no procedimento investigatório ou na produção das provas
, pelo que,
rejeito a
s
tese
s
preliminar
es
de nulidade
s
, aventada
s
pela Defesa.

MÉRITO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

De proêmio, anoto que o recorrente não se insurgiu em relação à materialidade e autoria delitiva, tornando-se desnecessária a sua reanálise
, motivo pelo qual
,

pass
o
à análise da dosimetria da pena, objeto deste
recurso
.

1
)

Os apelantes pleiteiam, dentre outras questões, a aplicação das atenuantes da
menoridade relativa
e da
confissão espontânea
, com a consequente redução da pena.

Entretanto,
d
a detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que o inconformismo do
s
apelante
s

não
merece acolhimento
.

Consoante dispõe o artigo 65 do Código Penal, as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa são circunstâncias que devem ser levadas em conta na fixação da pena. Contudo, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que
as atenuantes não podem conduzir a pena abaixo do mínimo legal
, nos termos da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça:

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."
.

No caso dos autos, verifica-se que
o juízo
a
quo
fixou
a
pena-base foi no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão
,
de modo que a aplicação das atenuantes pleiteadas
não teria o condão de reduzir a pena definitiva para patamar inferior ao previsto na norma penal incriminadora
.

Tal entendimento visa resguardar a função da
individualização da pena em seus três momentos
, conforme estabelecido pelo artigo 68 do Código Penal, impedindo que as circunstâncias atenuantes, analisadas na segunda fase da dosimetria, reduzam a pena abaixo do mínimo estipulado pelo legislador na primeira fase.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 597.270, já consolidou essa orientação, reforçando que
a pena mínima estabelecida no preceito secundário do tipo penal deve ser respeitada, ainda que presentes circunstâncias atenuantes
.

Dessa forma,
não há que se falar em qualquer redução da pena
pela incidência da menoridade relativa ou da confissão espontânea, uma vez que a pena-base já foi fixada no mínimo legal admissível
.

2
)

No tocante à pretensão da
aplicação
da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4º, do art. 33 da Lei 11.343/2006)
.

Os recorrentes
requerem o reconhecimento da
referida
causa de diminuição de pena, sob o argumento de que preenchem os requisitos legais para sua aplicação.

Todavia,
tal pleito não merece acolhida
, conforme passo a expor.

Observa-se que o juízo singular afastou o tráfico privilegiado por restar comprovado
que
os apelantes não preenchem todos os requisitos necessários para tal benefício, conforme se vê do excerto da sentença a seguir transcrito:

“
Por fim, o tráfico privilegiado é inaplicável aos réus por se tratar da elevada quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, consistentes em 8 (oito) porções de pasta-base de cocaína, com massa bruta de 28,5 gramas e 14 (quatorze) porções grandes de maconha, com massa bruta de 819,4 gramas, além de 01 (uma) balança de precisão, denotando que se dedicavam às atividades criminosas.

Gize-se, por oportuno, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça define que a apreensão de elevada quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas e, consequentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo das drogas.
”

Com efeito,
§ 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 dispõe que:

"Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa."

A norma prevê quatro requisitos cumulativos para a concessão do benefício, quais sejam:

Primariedade do réu;

Bons antecedentes;

Ausência de dedicação a atividades criminosas;

Não integração a organização criminosa.

Na hipótese dos autos, embora os réus sejam tecnicamente primários, as provas constantes dos autos demonstram que se dedicavam reiteradamente à traficância e possuíam envolvimento com organização criminosa, circunstâncias que afastam a aplicação do tráfico privilegiado.

1.1. Dedicação à atividade criminosa

A prova dos autos revela que os apelantes não eram meros traficantes ocasionais ou eventuais, mas sim indivíduos dedicados ao comércio ilícito de entorpecentes.

A prisão decorreu de investigação prévia do serviço de inteligência da Polícia Militar, que monitorava a residência dos réus em razão da constante movimentação de usuários de drogas no local;

No momento da abordagem,
Alexandre
tentou se evadir, arremessando uma sacola contendo substâncias entorpecentes e instrumentos típicos do tráfico, como balança de precisão e embalagens plásticas;

As buscas resultaram na apreensão de quantidade
significativa de drogas em duas residências, evidenciando a habitualidade da conduta delitiva;

Além disso, os réus confessaram que armazenavam e revendiam os entorpecentes, reforçando que a prática não era esporádica, mas uma atividade organizada e contínua.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que a reiteração na traficância, ainda que sem condenações anteriores, impede a concessão da benesse do tráfico privilegiado:

"A expressiva quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da prisão em flagrante indicam a dedicação do réu à atividade criminosa, razão pela qual não se aplica a causa de diminuição do tráfico privilegiado."
(STJ,
AgRg
no HC 700.435/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/08/2022).

Dessa forma, ainda que os apelantes não possuam antecedentes criminais formais, os elementos concretos dos autos demonstram que se dedicavam à traficância de maneira profissional e reiterada, afastando-se, portanto, a incidência do benefício do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

Outro fator impeditivo à concessão da causa de diminuição de pena é a vinculação dos apelantes a uma organização criminosa.

Denota-se das declarações do agente
Thiago Henrique Amarante
que o próprio acusado
Alexandre
lhe informou que ele pertencia a uma facção criminosa e que decidiu pertencer a essa facção para poder levantar um dinheiro
, o que está em consonância com as declarações da testemunha
Renan Alves Pereira
,
que também atestou que
os dois
participavam da facção “Comando Vermelho” em Tangará da Serra.

O STJ, bem assim, o nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possu
i
entendimento consolidado de que
o envolvimento com
organização criminosa afasta, por si só, a aplicação do tráfico privilegiado
,
pois indica maior periculosidade do agente e maior reprovabilidade da conduta:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
(...)
APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADA. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO
.

I.

(...)

"2. A minorante do tráfico privilegiado não se aplica quando comprovada a participação do agente em grupo criminoso."

(...)

(N.U 1011605-97.2024.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024).

Portanto, a
s investigações demonstraram que os réus atuavam dentro da estrutura de uma facção criminosa, em específico o
“
Comando Vermelho
”
, sendo responsáveis pelo armazenamento e distribuição de entorpecentes para outros integrantes do grupo.

Diante das circunstâncias acima expostas, resta evidente que os apelantes não preenchem os requisitos necessários à aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, pois:

Se dedicavam à atividade criminosa, exercendo a traficância de maneira contínua;

Possuíam ligação com organização criminosa, atuando dentro da estrutura do Comando Vermelho.

3) Quanto ao pleito de
redução da pena em razão da
colaboração premiada (art. 41 da Lei 11.343/2006
)
.

A
defesa
almeja
o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 41 da Lei de Drogas
, sob o fundamento de que os réus teriam colaborado com a persecução penal ao admitirem a posse das substâncias entorpecentes.

Contudo, tal pleito
não
merece acolhida, pelos fundamentos que passo a expor.

O artigo 41 da Lei nº 11.343/2006 assim dispõe:

Art. 41
– O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime,
desde que essa colaboração resulte em benefício concreto para a investigação ou para o processo
, terá sua pena reduzida de um terço a dois terços.

Dessa forma, para que seja possível a aplicação da referida causa de diminuição de pena, é necessário que a colaboração do acusado:

Seja voluntária;

Contribua para a identificação de outros coautores ou partícipes do crime;

Resulte em benefício concreto para a investigação ou o processo;

Auxilie na recuperação total ou parcial do produto do crime.

No caso concreto, os apelantes não preencheram os requisitos exigidos pela norma
, razão pela qual a referida benesse não lhes pode ser concedida.

Em que pese a
defesa
alegue
que os réus colaboraram com a investigação ao
confessarem a posse dos entorpecentes
,
temos que
o simples
fato de um acusado admitir a prática do crime
não se confunde com a colaboração premiada
prevista no artigo 41 da Lei de Drogas.

Para que a causa de diminuição de pena seja aplicável é necessário que a colaboração tenha sido eficaz para revelar outros envolvidos no delito ou permitir a recuperação de bens ilícitos, o que não ocorreu no presente caso.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que a confissão isolada do acusado não caracteriza a colaboração eficaz exigida pelo artigo 41 da Lei de Drogas:

"A incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 41 da Lei 11.343/2006 exige que a colaboração do agente seja eficaz para a identificação de coautores ou partícipes do crime, não bastando a simples confissão."
(STJ, HC 447.728/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
04/10/2018).

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

(...)
COLABORAÇÃO PREMIADA. ART. 41, DA LEI DE DROGAS. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS.
(...)

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

- A aplicação da redutora do art. 41, da Lei de Drogas foi afastada, na origem, porque "[o] instituto da delação premiada, para ser aplicado, exige que o beneficiado integre quadrilha ou organização criminosa, e que suas informações determinem a identificação dos demais integrantes, ou, ainda, a recuperação do produto do crime (mesmo porque droga não é produto de crime, senão seu objeto)" (fl. 320).

- Não é qualquer cooperação do acusado ou investigado com as autoridades do sistema de justiça criminal que conduz à incidência da redutora, mas apenas a que levar à identificação dos integrantes de determinada quadrilha ou à recuperação do produto do crime.

- Na hipótese, a Corte de origem concluiu que a colaboração do agravante não teria levado a nenhum dos resultados previstos na lei como requisitos do benefício (ausência de colaboração efetiva),
juízo de fato que não pode ser reformado nesta via estreita, de cognição sumária, do writ.

(...)

(
AgRg
no HC n. 658.477/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021,
DJe
de 3/5/2021.)

No caso concreto, os apelantes não forneceram qualquer informação relevante para a elucidação da rede criminosa ou identificação de outros envolvidos. Apenas admitiram a posse das drogas no momento da abordagem policial, o que, por si só, não caracteriza colaboração voluntária e eficaz, mas mera admissão de culpa.

Portanto, a colaboração prestada pelos apelantes não trouxe qualquer benefício real à persecução penal, limitando-se a confirmar

fatos já demonstrados pelas provas constantes dos autos, motivo pelo qual a aplicação do artigo 41 da Lei de Drogas deve ser afastada.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso aviado pela Defesa dos apelantes
ALEXANDRE SARAIVA DA SILVA e FELIPE MARTINS GIRARDI
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025